Tribunal: TJES
Processo: 0009579-38.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009579-38.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE FERNANDES GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0009579-38.2018.8.08.0035

RECTE.: LUCIENE FERNANDES GOMES

RECDO.: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19458766) interposto parte autora, com pedido da concessão da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões (Id. 19458769).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19458766), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, registre-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
). Ausentes elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com a benesse, bem como presentes indícios suficientes de limitação econômica, mostra-se cabível o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pleito formulado pelo recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO EXÍGUO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITA À IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTES.

II. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIENE FERNANDES GOMES
em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, diante da inércia da parte autora em atender ao despacho que lhe concedeu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação.

2. Conforme se extrai dos autos, a presente demanda versa sobre parcelas relativas à gratificação de produtividade e ao adicional por triênio, no âmbito da relação jurídica mantida entre a parte autora e o Município de Vila Velha.

3. Diante das questões postas, o presente processo foi sobrestado, a partir de decisão exarada às fls.30, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0038064-27.2016.8.08.0000 e 0033536-47.2016.8.08.0000.

4. Após a tramitação do IRDR, por meio da decisão de Id. 19458752, o juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se acerca do julgamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e nº 0038064-27.2016.8.08.0000. Na mesma oportunidade, foi-lhe oportunizado comprovar eventual enquadramento na exceção fixada nos referidos incidentes, consignando-se expressamente que o silêncio seria interpretado como perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito a partir da sentença de Id. 19458754, com fundamento na perda superveniente do interesse processual.

6. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando a nulidade da sentença ao argumento de que o prazo concedido para cumprimento das determinações judiciais revelou-se exíguo.

7. O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões sustentando a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de manifestação da parte autora no prazo assinalado pelo juízo, (ii) possibilidade da aplicação da teoria da causa madura e a eventual adequação do caso concreto as condições dispostas no bojo do julgamento do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. De início, a controvérsia cinge-se à aferição da razoabilidade do prazo assinalado à parte autora para manifestação nos autos e a aplicação da sanção processual de extinção do feito sem resolução do mérito.

2. A análise detida do caso concreto revela que a penalidade de extinção do feito não se revela razoável diante da cronologia dos atos processuais. Conforme se extrai dos autos, a determinação judicial impôs à parte o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação e comprovação documental acerca do enquadramento na exceção do IRDR, sob pena de extinção. A referida intimação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 09/07/2025 e publicada no dia 10/07/2025, iniciando o prazo no dia 11/07/2025 (iniciando na sexta-feira), conforme art. 4º, § 4º da Lei nº 11.419/06.

3. Não obstante os poderes de direção processual conferidos ao magistrado, inclusive para dilatar ou adequar prazos (art. 139, VI, do CPC), tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a garantia do contraditório efetivo. Nesse contexto, revela-se inadequado o prazo exíguo assinalado, especialmente diante da ausência de circunstância excepcional ou urgência concreta apta a justificar tal compressão temporal, ainda que se reconheça a necessidade de observância à celeridade processual.

4. A excepcional fixação de prazo em horas reclama motivação idônea, especialmente quando implica restrição prática ao exercício do direito de manifestação. Inexistindo situação de urgência, risco de perecimento de direito, tutela provisória pendente ou circunstância extraordinária que justificasse compressão temporal, revela-se inadequada a determinação judicial que condiciona a continuidade do feito ao cumprimento de providência em prazo reduzido.

5. Assim, divergindo do entendimento adotado pelo magistrado de origem, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito se mostrou prematura, porquanto fundada em prazo exíguo. Tal circunstância impede a interpretação de seu silêncio como abandono da causa ou perda do interesse processual, ante o comando disposto no art. 485, § 1º do CPC.

6. Assim, reconheço a nulidade da sentença extintiva. Não obstante, considerando que o feito se encontra devidamente instruído e maduro para julgamento, sendo prescindível o atendimento ao despacho anteriormente exarado para o deslinde da controvérsia, bem como desnecessária a produção de prova (haja vista o pleito fundado em provas documentais), impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Passo, assim, ao exame do mérito.

7. Pois bem, o objeto da demanda versa sobre (I) a gratificação de produtividade no importe de 200% do vencimento; (II) o triênio, mediante acumulação legítima, de três em três anos, do acréscimo de 5% (cinco por cento) do vencimento; (III) o pagamento proveniente da diferença das verbais remuneratórias pretéritas.

8. Em outras palavras, a demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento, ou se essa verba possui natureza
propter laborem.

9. Sobre a questão, foram julgados pelo e. Tribunal Pleno os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93 com excepcionalidade. Assim, a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porque essa gratificação
“instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade”.

10. O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja,
“conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria”.

11. Todavia, a partir da análise dos autos, constata-se que a parte autora não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas. Como se explica, o objeto da demanda não se destina aos proventos de aposentadoria. De modo que, ainda sob a égide da modulação fixada, a parte autora, ora recorrente, não faz jus à incorporação da referida verba aos seus vencimentos, restringindo-se eventual resguardo apenas à irrepetibilidade dos valores anteriormente percebidos de boa-fé, afastando-se, assim, o dever de restituição ao erário.

12. Assim, no mérito, em respeito à tese firmada no julgamento dos IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000, julgo improcedentes a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE
para anular a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a prematuridade da extinção. Aplicando-se, contudo, a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, por se encontrar o feito devidamente instruído e apto ao imediato julgamento, de modo que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, a partir da tese firmada no julgamento dos IRDRs nºs 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.000

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)